Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-63.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015790-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação indicativa, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministério Público do Estado de Mato Grosso - Barra do Bugres (EMBARGANTE), Município de Denise (EMBARGADO), Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (EMBARGADO), TALITA PAOLA RAMALHO E SILVA - CPF: 050.143.331-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. R. B. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO BUGRES (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA MANTIDA – JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – MATÉRIA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão do Agravo de Instrumento que, negou provimento ao recurso, e manteve a competência do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 914-96.2019.811.0008 (código 147825).

Aduz, o N.
Parquet
, que esta Câmara de Direito Público e Coletivo, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, interposto da decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que declinou da competência, em favor da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fulcro na Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, foi omissa quanto à natureza jurídica do referido ato normativo, questionando, dessarte, a sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Afirma que a mencionada resolução alterou as regras de competência material, funcional e territorial, estabelecidas pela legislação federal, especificamente aos artigos 147 e 148, inciso IV, da Lei n. 8.069/90 (ECA), artigo 2
o
, da Lei n. 7.347/1985, e o artigo 80, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em clara afronta ao art. 22, I, da Constituição Federal.

Nessa toada, postula, o Embargante, seja sanado o vício, quanto à omissão da natureza jurídica do ato normativo, editado por este Sodalício, bem como para fins de prequestionamento.

A parte Embargada, intimada, deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para resposta, e não se manifestou. Certidão id. 50105473.

É o relatório.

VOTO

Pretende, o Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Agravo de Instrumento, assim julgou:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSUMOS ALIMENTARES
–
MEDICAMENTOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à natureza jurídica do ato normativo, emanado pelo Órgão Especial/TJMT, por meio da Resolução n. 09/2019, que fixou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar as demandas que versam sobre o direito à saúde, seja para viabilização de procedimentos cirúrgicos, seja para fornecimento de medicamentos ou insumos, por exemplo, como no caso dos autos.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC,
caput,
é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
o fundamento dos presentes embargos recai na natureza jurídica do ato normativo, emanado por este Sodalício, que reuniu, em uma só vara, a competência para processar e julgar as demandas que versem sobre direito à saúde, com o objetivo de dar maior celeridade à solução dessas ações.

Conforme consignado nas decisões anteriores, a Carta Magna traçou os limites da competência e, quanto às questões funcionais, delegou aos Estados a organização da sua Justiça, inclusive, no que tange à competência específica dos juízes.

Posto isso, o Tribunal de Justiça, na competência conferida pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para fins de organização administrativo-funcional interna, nos termos do entendimento adotado pelo STF:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

A propósito, em outros casos, o STF assim se posicionou:

É competência do próprio tribunal pleno a criação de órgão especial do tribunal e a definição de suas atribuições (a medida da delegação). (...) Não usurpa, desse modo, a competência privativa do órgão especial determinação do plenário de que aquele órgão especializado elabore o regimento interno do tribunal de justiça e o submeta à aprovação plenária; tratando-se, ao contrário, de decisão que se coaduna com a figura da delegação administrativa sobre matéria de competência do tribunal pleno (art. 96, I, a, da CF/1988).

(STF –
MS 26.411 AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4-6-2018, 2ª Turma,
DJE
de 14-6-2018).

O art. 33 da Lei 11.340/2006, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos Estados quanto à própria organização judiciária.

(STF –
ADC 19
, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 9-2-2012, p.
DJE
de 29-4-2014).

Com arrimo em tais premissas, portanto, cabe aos tribunais gerir o fluxo dos seus processos e, acolher a tese esposada pelo Ministério Público, seria considerar que os mencionados órgãos não poderiam estabelecer regras de organização, ou adequação da sua estrutura jurisdicional, direito outorgado pela própria CRF, conforme o entendimento do legislador constituinte originário.

Com efeito, o Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização das varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

Nessa senda, a resolução, ora combatida pelo Embargante, possui o objetivo de centralizar o julgamento das inúmeras demandas que versam sobre direito à saúde, de modo mais qualificado e específico, com equipe de profissionais especializados, priorizando, sempre, o interesse do jurisdicionado que, nestes casos, encontra-se fragilizado.

Desse modo, considerando a finalidade da vara especializada, que é calcada no permissivo constitucional do artigo 96, da CRF, e, ainda, que o trâmite das referidas ações se dá por meio eletrônico (PJe), com a manutenção da ação na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, não há falar em prejuízos algum para a parte Autora, assim como consignado nas decisões anteriores.

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, explana a natureza da Resolução n. 09/2019.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
N.
Parquet
e MANTENHO A DECISÃO RECORRIDA, por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020